Tribunal: TJDFT
Processo: 0702352-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela BRASIL 10 EMPREENDIMETNOS IMOBILIÁRIOS ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS PRÓPRIOS, INCORPORADORA E CONTRUTORA LTDA contra a decisão da 18a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento de sentença no 0739899-96.2017.8.07.0001, movido por LAC ENGENHARIA LTDA – ME, condicionou a baixa da penhora do seu imóvel ao trânsito em julgado do AGI 0701666-62.2019.8.07.0000. Nas razões recursais (ID 14077514), narra ter ocorrido a penhora de seu imóvel na ação de conhecimento que, posteriormente, teve sua citação declarada nula. Em decorrência dos fatos, requereu a baixa do gravame junto ao juízo a quo que declarou a necessidade de aguardar-se o trânsito em julgado do recurso que reconheceu o vício da citação. Aduz ser indevida a manutenção da indigitada constrição, pois todos os atos posteriores à citação foram declarados nulos, motivo pelo qual a restrição do seu bem não deve prevalecer. Ressalta que todos os recursos manejados pela agravada, após o reconhecimento da nulidade, são desprovidos de efeito suspensivo e não deveriam impedir a eficácia do acórdão deste Tribunal. Com tais argumentos, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de determinar a baixa imediata da restrição averbada na matrícula do seu imóvel, o que deve ser confirmada no mérito. Preparo efetuado (ID 14077535). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, o agravante busca a reforma da decisão que condicionou a baixa da penhora do seu imóvel ao trânsito em julgado do AGI 0701666-62.2019.8.07.0000. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único, artigo 1.015, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015 – (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. (...) Em análise preliminar da controvérsia, vislumbro a plausibilidade do direito invocado, tendo em vista que, malgrado ainda não tenha ocorrido o trânsito em julgado da decisão proferida no processo no qual se discute a nulidade da citação, os recursos interpostos pela parte agravada não possuem efeito suspensivo. Noutro vértice, deixo de vislumbrar a urgência, pois não restou evidenciado risco imediato ao resultado útil do processo ou prejuízos de difícil reparação, não tendo o agravante comprovado que a restrição tem lhe acarretado danos, impedindo-o de realizar algum negócio, não estando, outrossim, sujeito à desapropriação em virtude da penhora efetuada. Nesse contexto, a controvérsia pode ser dirimida por ocasião do julgamento do mérito, após a instauração do contraditório e da ampla defesa. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 06 de fevereiro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator